Tribunal: TJBA
Processo: 8052042-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052042-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: DAIANE SILVA ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAIANE SILVA ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação de criança em UTI. Responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios. Multa diária. Prazo de cumprimento. Razoabilidade. Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa administradora de benefícios em face de decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a imediata autorização e custeio da internação de menor, em leito de UTI, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00. A agravante alega impossibilidade de cumprimento da ordem judicial e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. Agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, foi julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa administradora de benefícios detém legitimidade passiva para cumprir obrigação de cobertura de internação hospitalar em favor de beneficiária de plano de saúde; (ii) estabelecer se a imposição de multa diária no valor de R$2.000,00 é razoável e proporcional; (iii) determinar se o prazo de 12 horas para cumprimento da medida liminar se mostra exequível e adequado ao risco da situação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a consumidora e as empresas rés configura relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê responsabilidade objetiva dos fornecedores e solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 14 e art. 7º, parágrafo único, do CDC).

4. A jurisprudência do STJ, especialmente no caso de sistemas integrados como o da UNIMED, reconhece a responsabilidade solidária entre as entidades que compõem a rede privada de assistência à saúde, com base na teoria da aparência, diante da marca única e da expectativa legítima de cobertura nacional por parte do consumidor (REsp 1665698/CE).

5. A tese de ilegitimidade da agravante não se sustenta, pois esta integra a cadeia de fornecimento e não demonstrou, minimamente, a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial ou de comunicação à operadora.

6. A multa diária fixada em R$2.000,00 tem caráter coercitivo, não punitivo, sendo compatível com a gravidade da situação de saúde da menor e visa compelir o cumprimento da ordem judicial, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.376.871/SP).

7. O prazo de 12 horas para cumprimento da medida mostra-se plausível diante do risco concreto à saúde e à vida da menor, em contexto de urgência médica, não se justificando dilação temporal que possa comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Agravo de Instrumento nº 8052042-98.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, e, como agravada,
DAIANE SILVA ANDRADE.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.